Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700501-58.2025.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H. S. D. L., N. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: N. S. D. C. EMBARGADO: BRADESCO SAÚDE S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por H. S. D. L. e NATALINE SANTOS DA CRUZ contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 78958245, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela BRADESCO SAUDE S/A para reformar a r. sentença, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, e minorar o valor das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 79335869, sustenta, inicialmente, a existência de erro material, consistente na adoção de premissa fática equivocada. Alega que o acórdão partiu do pressuposto de que a própria embargante teria afirmado que a operadora de plano de saúde tentou cumprir a decisão judicial mediante envio de telegramas e e-mails. Todavia, afirma que, ao longo de todo o processo, inclusive nas contrarrazões de apelação, a embargada sempre sustentou o contrário: que a operadora permaneceu inerte por 49 dias, não comprovando o envio ou recebimento de telegrama e limitando-se a encaminhar e-mails que apenas indicavam hospital não credenciado e sem atendimento pediátrico, o que não configuraria tentativa efetiva de cumprimento da ordem judicial. Requer, assim, a correção expressa dessa premissa no acórdão. Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à vedação de redução retroativa das astreintes, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Afirma que o acórdão, embora tenha mencionado o dispositivo legal, deixou de enfrentar o ponto central suscitado pela embargante, qual seja, a impossibilidade jurídica de redução de multa já vencida, limitando a atuação judicial apenas às multas vincendas. Argumenta que a supressão do termo “vincenda” alterou substancialmente o alcance do dispositivo legal, violando o texto expresso do CPC e esvaziando a função coercitiva da multa. Alega, também, omissão quanto à análise dos precedentes invocados pela embargante, especialmente julgados recentes e majoritários do Superior Tribunal de Justiça que vedam a redução retroativa das astreintes já vencidas. Sustenta que o acórdão se limitou a citar precedente isolado e antigo, sem enfrentar os precedentes específicos apresentados, tampouco indicar distinção ou superação, em afronta ao art. 489, §1o, VI, do CPC. Ao final, a parte embargante pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para: (a) corrigir o erro material decorrente da premissa fática equivocada; (b) suprir a omissão quanto à interpretação integral do art. 537, §1o, do CPC, especialmente no que se refere às multas vincendas; e (c) suprir a omissão relativa aos precedentes do STJ apresentados, com manifestação expressa sobre sua aplicação, distinção ou superação. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 09:53:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora